Tribunal: TJSP
Processo: 1029706-78.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Demanda ordinária de cobrança. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Preliminar de não conhecimento do apelo. Rejeição. Inconformismo que cumpre o disposto no art. 1.010, II e III do C.P.C. Cerceamento de defesa não configurado. Elementos dos autos que revelam que a denunciante deve responder pela dívida aqui cobrada. Lei 8.078/90 que não se aplica na espécie, por não se

Ementa:
Apelação. Demanda ordinária de cobrança. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Preliminar de não conhecimento do apelo. Rejeição. Inconformismo que cumpre o disposto no art. 1.010, II e III do C.P.C. Cerceamento de defesa não configurado. Elementos dos autos que revelam que a denunciante deve responder pela dívida aqui cobrada. Lei 8.078/90 que não se aplica na espécie, por não se tratar de relação de consumo. Decadência convencional. Hipótese de tentativa de redução de prazo prescricional. Inadmissibilidade. Ônus da prova. Fatos extintivos e modificativos alegados pelas corrés, porém não demonstrados. Honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade de ressarcimento. Bis in idem. Procedência da lide secundária. Direito de regresso evidenciado. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.